Tribunal: TJES
Processo: 5000070-66.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-06-05

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PROPOSITURA DE MONITÓRIA ANTERIORMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. CONTAGEM NOS TERMOS DO ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação monitória proposta em 15.09.2020, referente a transação entre as partes com forma de pagamento os cheques de n. 596635, 596633, 596632, 596631, 596630 e 596629.

2. A ação monitoria de n. 0016593-03.2015.8.08.0545 proposta anteriormente em 21.08.2015 e, extinta sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, III, do CPC, não se presta a interromper o prazo prescricional, pois o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a citação válida interrompe o prazo prescricional mesmo quando o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante, como é o caso dos autos.

4. Concretizada a prescrição do direito autoral, extingue-se o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-66.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA TRANHAGNO VALGER

APELADO: GONCALVES & AIOLFI LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VANESSA TRANHAGNO VALGER
,
contra sentença
(Id 5727107)
, proferida nos autos da ação
monitória
, ajuizada
por
GONCALVES & AIOLFI LTDA
, em desfavor da ora apelante
,
onde
o Juízo da 1ª Vara
da Comarca de Ibiraçu
/ES,
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a pedido autoral, determinando a conversão do mandado inicial em mandado executivo.

Nas razões do apelo (
Id 5727118
), a recorrente aduz que a sentença merece reforma, haja vista
a ocorrência da prescrição e/ou cerce
amen
to de defesa.

Segundo o apelante, o direito do apelado/autor estaria prescrito em razão de que a citação válida ocorrida em demanda anteriormente extinta sem resolução do mérito por abandono de causa, não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Sustenta ainda,

alegado cerce
amento
de defesa em virtude de não ter o apelado, acautelado os cheques no prazo estipulado em juízo.

Dessa forma, requer
o conhecimento e provimento do recurso
a
reformar a sentença recorrida para acolher o embargos monitórios, reconhecendo a ocorrência da prescrição e/ou cerceamento de defesa em razão da preclusão do direito de realizar o acautelamento, extinguir o feito com resolução do mérito.

E
xtrai-se da narrativa processual
que a parte apelada recebeu por parte da apelante como forma de pagamento 06 (seis) cheques de n.º 596635, 596633, 596632, 596631, 596630 e 596629, todos do banco HSBC, agência n. 1256, conta-corrente n. 12562031824, no valor de R$ 1.660,00 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais), vencidos, respectivamente, nos dias 10.01.2015, 10.03.2015, 10.04.2015, 10.05.2015, 10.06.2015 e 10.07.2015, totalizando a quantia de R$ 9.960,00 (nove mil, novecentos e sessenta reais).

Instada a se manifestar a apelante/embargante apresentou embargos a monitória e, dentre os argumentos, suscitou
cerceamento de defesa e prescrição.

Quanto a alegado cerceamento de defesa e a prescrição, o douto Magistrado fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

De igual forma, entendo que o questionamento intitulado “do cerceamento de defesa”, constante das fls. 6/7 da sua peça de resistência, em nada contribui com o regular deslinde do feito, tratando-se de mera tecnicalidade suprida pelo termo de acautelamento acostado aos autos no doc. n.º 5745839.

[...]

Não obstante, a embargante/requerida
formulou mais duas teses tidas como causas desconstitutivas da pretensão da autora, sendo elas sobre a prescrição
e a má-fé.

Para tanto, ao analisá-las, verifico que estão firmemente vinculadas uma a outra.

Isso porque a embargante afirma, inicialmente, que nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil c/c Súmula n.º 5031, do colendo Superior Tribunal de Justiça, o prazo para manejo da presente demanda monitória é quinquenal.

Para tanto, no caso dos autos, salienta que como o prazo passou a contar do dia seguinte à data de emissão estampada em cada cártula e, uma vez que foram emitidas em 10.01.2015, 10.03.2015, 10.04.2015, 10.05.2015, 10.06.2015 e 10.07.2015, o prazo prescricional se aperfeiçoou para cada uma delas, respectivamente, em 11.01.2020, 11.03.2020, 11.04.2020, 11.05.2020, 11.06.2020 e 11.07.2020.

Tendo sido a presente ação proposta em 16.09.2020, seria a autora flagrantemente carecedora de ação, seja pela prescrição, seja por sua má-fé, ao invocar para si o manejo de ação executiva pretérita, onde a citação válida teria interrompido a contagem do prazo prescricional.

[...]

O c. STJ já enfrentou a presente situação, e sedimentou o entendimento de que “a citação válida produz o efeito interruptivo da prescrição, mesmo que o processo venha a ser extinto sem resolução do mérito, pois, ainda nesse caso, a atitude do autor revela interesse na defesa do seu afirmado direito, comportamento contrário à inércia exigida para o reconhecimento da prescrição.”
(REsp n.º 1679199/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

Assim, na hipótese dos autos,
interrompido o prazo prescricional com o ajuizamento da primeira demanda (em 12.08.2015), a prescrição interrompida teve a contagem reiniciada a partir do dia imediatamente posterior ao trânsito em julgado da primeira (20.03.2020 – aproximadamente),
mesmo ano em que foi proposta a segunda demanda contra a ora embargante, de modo que
não há falar em prescrição da pretensão da autora pela extinção do primeiro processo sem resolução de mérito.

De mais a mais, a titularidade do manejo da ação executiva de n.º 0016593-03.2015.8.08.05.45 em nada interferem na presente marcha processual, pois detém legitimidade ativa aquele que é titular do direito que se busca afirmar no processo, e sendo o Sr. Anderson Bastos Gonçalves representante legal válido da ora autora Gonçalves & Aiolfi Ltda. ME., concluo pela ausência de irregularidades ao bom processamento do pleito monitório.

Preliminar – Do

C
erceamento de
D
efesa:

A
lega o apelante restar caracterizado o cerceamento defesa em razão do acautelamento “tardio” dos cheques nos autos processuais.

Todavia, consta nos autos processuais a juntada de cópias dos cheques e, posteriormente, a juntada dos cheques originais.

Não se afigura ao caso o cerceamento de defesa, pois a inicial instruída com cópia de cheque objeto da lide, fazem a mesma prova que os originais quando juntados por advogados públicos ou provados, inteligência do art. 425, VI do CPC.

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Da Prescrição:

O artigo 206, §5º, I, do Código Civil e súmula 503 do STJ, dispõem que:

Art. 206.
Prescreve:

§ 5º
Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Súmula 503 - STJ:
O prazo para ajuizamento de ação monitória
em face do emitente de
cheque sem força executiva é quinquenal,
a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a ação manejada anteriormente sob o n. 0016593-03.2015.8.08.05.45 foi extinta sem resolução do mérito em razão da inercia da parte autora, ora apelada, conforme se observa da sentença prolatada (Id 5703050), vejamos:

[...]

No tocante à parte autora, esta quedou-se silente, mesmo após intimada, por seus advogados, conforme eventos 51/55, e intimada pessoalmente por AR, conforme evento 56/61, a fim de que promovesse os atos que lhe competiam para o prosseguimento da presente ação. Desta forma, o processo encontra-se parado por mais de trinta dias sem qualquer manifestação do Requerente.

Nesse contexto entendo que
o autor não foi diligente e abandonou a causa
, que encontra-se sem manifestação desde fevereiro de 2019. Isto posto e,
ante a inércia e abandono da parte Requerente, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, III do CPC,
c/c art. 53, § 4º da Lei 9.099/95.

Tanto a doutrina como a jurisprudência possuem o entendimento de que a citação (ainda que proferida por juízo incompetente) interrompe a prescrição ainda que o processo venha a ser extinto sem a resolução do mérito,
ressalvadas
as hipóteses do art. 485, II, III do CPC.

Sabe-se que
, “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206 (art. 189, do CPC).

Como se claramente percebe, a ação anteriormente proposta, foi extinta por abandono processual, logo, não ocorre a interrupção do prazo prescricional,
dessa forma,
não se pode premiar ao autor/apelado com a abertura de novo prazo para exercer a sua pretensão, pois quando se trata d
e normas referentes
a prescrição a sua interpretação deve ser de forma restritiva, vedando o seu elastecimento hermenêutico.

É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça e
a Corte Superior
consoante se comprova da ementa abaixo transcrita:

[...] 5. A citação válida é causa interruptiva da prescrição, mesmo que o processo seja extinto sem resolução do mérito, excetuadas as hipóteses de inércia do demandante (art. 485, II e III, do CPC/2015). Precedentes.

6. Recurso especial não provido.(
STJ
- REsp n. 1.679.199/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j
ulgado em 14.
05
2019
, DJe de 24.05.2019).

[...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação realizada em processo anteriormente extinto, sem julgamento do mérito tem o condão de interromper a prescrição, salvo se a extinção decorreu de inércia do autor (art. 267, II e III, do CPC/73). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 421.212/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30.11.2020, DJe de 18.12.2020).

[...]8. Se a
jurisprudência deste STJ consolidou-se no sentido de que

a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito à exceção das situações de negligência das partes e abandono da ação
, frisa-se -, mais razão ainda há de ter a interrupção do prazo prescricional quando há o ajuizamento de ação anterior que culminou em julgamento com resolução de mérito da lide, como ocorre na espécie. (REsp n. 1.636.677/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06.02.2018, DJe de 15.022018
).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO.EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INÉRCIA DO AUTOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.PRECEDENTES. (
TJRJ
– APELAÇÃO
0200699-67.2021.8.19.0001
, Des. GEORGIA DE CARVALHO LIMA, Décima Segunda Câmara Cível,
Julgamento: 02.02.2023
).

Portanto, tendo em vista que a ação monitória somente veio
a se proposta em
15.09.2020
e que contado o prazo do dia seguinte a data de emissão estampada em cada cártula (10.01.2015, 10.03.2015, 10.04.2015, 10.05.2015, 10.06.2015 e 10.07.2015), é manifestamente possível afirmar que se concretizou a prescrição da pretensão autoral.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença e acolher os embargos monitórios, julgando extinto o processo com fundamento no Art. 487, II, Código de Processo Civil.

Incabível a majoração dos honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem.

É como voto.

* * *

RETORNO DOS AUTOS

Senhor Presidente, Eminentes Pares,

Pedi retorno dos autos em vista da parcial divergência instaurada pelo Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama quanto ao dispositivo do voto proferido.

Reexaminando os autos, verifico que, de fato, o dispositivo do
decisum
faz constar julgamento de parcial provimento ao recurso, conquanto a irresignação recursal tenha sido acolhida em sua integralidade.

Do exposto, retifico tão somente o dispositivo do voto, para que dele conste "
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU
PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença e acolher os embargos monitórios, julgando extinto o processo com fundamento no art. 487, II, Código de Processo Civil", mantendo-se incólume quanto aos seus demais termos.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Convocada Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pela douta Relatora, Desembargadora Convocada Heloísa Cariello, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-probatório.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,
Vanessa Tranhagno Valger
,
ver reformada a sentença rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, determinando a conversão do mandado inicial em mandado executivo.

A

culta Relatora
,

Desembargadora Convocada Heloísa Cariello
,

deu

parcial
provimento ao apelo
para reformar a sentença e acolher os embargos monitórios, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Pois bem. Após detida análise,
alcancei
idêntica
conclusão
quanto à fundamentação exposta
no
voto
de relatoria
, conforme passo a delinear.

Segundo se depreende, o apelado ajuizou ação monitória em
15.09.2020
com o objetivo de conferir força executiva aos cheques de n.º 596635, 596633, 596632, 596631, 596630 e 596629, vencidos, respectivamente, nos dias
10.01.2015, 10.03.2015, 10.04.2015, 10.05.2015, 10.06.2015 e 10.07.2015
.

Ocorre que a parte já havia ajuizado ação anterior com a mesma finalidade em
12.08.2015
(0016593-03.2015.8.08.05.45), extinta sem julgamento de mérito por abandono da causa, na forma do inciso III do art. 485 do CPC.

Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça ostenta pacífico entendimento no sentido de que a citação válida em demanda anterior, extinta sem julgamento de mérito, interrompe a prescrição
(inciso I do art. 202 do CC)
,
exceto se a extinção teve por
fundamento
a inércia do autor
, como subsegue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO MONITÓRIA. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. EMENDA DA INICIAL. TERMO INICIAL DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO NA EXECUÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a citação realizada em processo anteriormente extinto, sem julgamento do mérito tem o condão de interromper a prescrição,
salvo se a extinção decorreu de inércia do autor
[...]

(AgInt no AREsp n. 421.212/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLICA OCORRIDA EM ANTERIOR AÇÃO REPARATÓRIA E COMPENSATÓRIA. [...]

7. A citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento do mérito, interrompe o curso do prazo prescricional. Precedentes.

8.
Se a jurisprudência deste STJ consolidou-se no sentido de que a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito-
à exceção das situações de negligência das partes e abandono da ação, frisa-se
-, mais razão ainda há de ter a interrupção do prazo prescricional quando há o ajuizamento de ação anterior que culminou em julgamento com resolução de mérito da lide, como ocorre na espécie.

[...]

10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.636.677/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 15/2/2018.)

Sob esse prisma,
diante do comportamento desidioso na primeira demanda,
a citação
da parte
não induz
a interrupção do prazo prescricional de 5 anos
, contado a partir do vencimento de cada título.

Assim, vencidos os cheques no período entre
10.01.2015 e 10.07.2015
e ajuizada a presente ação monitória somente em
15.09.2020
, forçoso o reconhecimento do decurso do prazo quinquenal.

Configurada a prescrição, deve ser reformada a sentença no intuito de extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso II do art. 487 do CPC, conforme consignado no voto condutor.

Todavia,
divirjo tão somente quanto ao dispositivo, uma vez que o pronunciamento da prescrição enseja o provimento integral do recurso, como expressamente
postulado
:

“Em virtude do exposto, a Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja
totalmente PROVIDO para reformar a Sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial da Embargante/Apelante, reconhecendo a ocorrência da prescrição e, consequentemente, extinguindo a presente Ação com RESOLUÇÃO DE MÉRITO
” (Id. 5727118)

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
parcialmente

a
eminente Relator
a
para
conhecer
do apelo
e a ele dar

integral

provimento
.

É como voto.

Considerando que a Eminente Relatora retificou o dispositivo após pedido de retorno, acompanho o voto de relatoria.